Tribunal: STF
Processo: SL 1319
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar, interposta pelo Ministério Público do estado da Paraíba, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele estado, que deferiu, em autos de agravo de instrumento nº 0804483-51.2020.8.15.0000, interposto em ação civil pública, a suspensão dos efeitos de medida cautelar deferida na origem e que afastava a incidência de regras de Decreto editado pela Prefeita Municipal de Conde (PB).
    Referido normativo determinava a instituição de barreiras sanitárias na área do aludido município, “a partir das 00h00m do dia 17 de abril de 2020 até o dia 21 de abril de 2020”, conforme previsto em seu art. 1º, caput.
    Constata-se, assim, que esse decreto foi editado com estrito prazo de validade, o qual já decorreu; assim, não mais produz efeitos, razão pela qual, não há mais razão para o prosseguimento da presente suspensão.
    Ante o exposto, em virtude da perda superveniente do interesse processual do requerente, bem como do próprio objeto da presente suspensão, julgo extinto este processo (art. 485, IV, do Código de Processo Civil), prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente